Tribunal: TJDFT
Processo: 0719370-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. INEFICÁCIA DA FERRAMENTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, diante da alegada ineficácia das diligências anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SNIPER, embora concebido como ferramenta de unificação de pesquisas patrimoniais, ainda não integra as principais bases de dados utilizadas pelo Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
4. A ferramenta não tem demonstrado incremento de efetividade na localização de bens penhoráveis.
5. A realização de nova pesquisa depende da demonstração de alteração fática relevante ou de indícios de utilidade concreta, o que não foi apresentado.
6. A jurisprudência deste Tribunal tem condicionado o uso do SNIPER à demonstração empírica de sua eficácia, especialmente quando já realizadas diligências anteriores infrutíferas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER somente se justifica quando demonstrada sua efetividade no caso concreto. 2. A ausência de alteração patrimonial e de elementos probatórios que indiquem a utilidade da medida impede sua realização.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021309, 0717124-12.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025; Acórdão 2019676, 0718629-38.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09.07.2025; Acórdão 2013398, 0709910-67.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.06.2025; e Acórdão 1960058, 0743037-30.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025.